Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711802-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO CORREA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BOSE LIKER CREDITOS CONSIGNADOS EIRELI, PRIME ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, BANCO PAN S.A, BPV PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA, BOREAL PROMOTORA DE CREDITO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TIAGO CORREA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 88686801 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BOSE LIKER CREDITOS CONSIGNADOS EIRELI, PRIME ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - ME, BANCO PAN S.A, BPV PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA e BOREAL PROMOTORA DE CREDITO EIRELI, indeferiu o pleito de natureza provisória requestado na inicial. O agravante recorre da aludida decisão, postulando a reforma, de modo que, em sede de antecipação da tutela recursal, sejam unificados os contratos, retificadas as parcelas, e complementado o valor do empréstimo. Destaca que os fatos que embasam sua pretensão estão comprovados por meio de conversas na plataforma do WhatsApp, e, todas as conversas foram degravadas através de atas notariais, tornando-as provas processuais, de acordo com o estabelecido no art. 384 do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta que está sofrendo prejuízos com os descontos dos empréstimos na forma empreendida pela parte agravada e que faz jus à efetivação da negociação empreendida, conforme comprovação acostada aos autos. Sem tecer maiores argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “(...) para que sejam unificados os contratos, retificadas as parcelas e complementado o valor do empréstimo.” (ID 25059092) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), apresentado o respectivo preparo recursal (IDs 25059095 e 25059097) e sendo dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelo agravante, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a deferir o pedido correlacionado, que, conforme bem frisado na decisão vergastada, requer uma instrução probatória maior e mais aprofundada. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de renegociação dos mútuos e de outros pontos atrelados aos enlaces contratuais que os unem, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada. A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas ao agravante - exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados pelo agravante, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação dos agravados acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelo agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados aos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum, previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator